Tribunal: TJBA
Processo: 8001400-84.2024.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001400-84.2024.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OSLEIDE DE ARAUJO NASCIMENTO FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
ALISSON LIMA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALISSON LIMA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO (TOC) E TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). REDUÇÃO DE JORNADA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM COMPENSAÇÃO DE HORAS. TEMA 1.097 DO STF. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Recursos de apelação simultâneos interpostos pelo Estado da Bahia e pela servidora pública estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, determinando a redução da carga horária da servidora de 40 para 28 horas semanais, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação de horários, além de fixar honorários advocatícios de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor público estadual faz jus à concessão de horário especial de trabalho, com redução de jornada sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação de horas, para acompanhamento de dependente com Transtorno do Espectro Autista, à luz do Tema 1.097 do STF; e (ii) definir o percentual adequado de redução da jornada, consideradas as peculiaridades da carreira do magistério público estadual e as circunstâncias fáticas supervenientes comprovadas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A ausência de previsão expressa no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia não constitui óbice à concessão do horário especial, pois a tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.097 da repercussão geral determina que o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 é aplicável aos servidores públicos estaduais e municipais para todos os efeitos, superando a inércia legislativa dos entes subnacionais. 5 - A pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os fins legais, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei nº 12.764/2012, sendo o direito ao horário especial extensível ao servidor que possua dependente com tal condição, conforme o art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/1990. 6 - O conjunto probatório dos autos comprova, de forma robusta, os diagnósticos de TEA, TOC e TDAH do filho da servidora, a decretação de sua curatela provisória e a dependência do jovem em relação à assistência direta da genitora. 7 - A determinação judicial de concessão do horário especial constitui estrita aplicação do ordenamento jurídico e do Tema 1.097 do STF, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes. 8 - A redução de jornada no patamar de 30%, que resultou em carga horária de 28 horas semanais, não se compatibiliza com as peculiaridades do caso concreto. A redução de 50% da jornada, com adequação para 20 horas semanais, amolda-se aos parâmetros organizacionais do Estatuto do Magistério Público do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 8.261/2002) e revela-se medida proporcional e necessária, diante da comprovada evolução do quadro de dependência do filho.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso do Estado da Bahia a que se nega provimento, com fixação de honorários recursais. Recurso da servidora a que se dá provimento, para majorar o percentual de redução da jornada de trabalho de 30% para 50%, adequando a carga horária para 20 horas semanais, com preservação integral da remuneração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, § 3º, e 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º; Lei Estadual nº 8.261/2002; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.237.867, Tema 1.097, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 08.09.2022; TJBA, MS 80282291320238050000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 08.03.2024; TJBA, MS 80418175820218050000, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, Seção Cível de Direito Público, j. 03.05.2022; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8012658-53.2023.8.05.0274, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, disponibilizado em 10.03.2026; TJBA, MS 8004101-89.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 03.02.2025.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001400-84.2024.8.05.0056,
sendo apelantes e apelados, reciprocamente, o ESTADO DA BAHIA e OSLEIDE DE ARAÚJO NASCIMENTO FERNANDES.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)